Tribunal: TJDFT
Processo: 0746296-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0746296-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Qualicorp Administradora de Benefícios S/A Agravado: Adail Domingos de Azevedo D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Qualicorp Administradora de Benefícios S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, no incidente processual de cumprimento de sentença inaugurado nos autos do processo no 0722095-65.2024.8.07.0003. Verifica-se que a peça que veiculou o recurso em questão não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento. Feitas essas considerações, comprove o recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos da regra prevista no art. 1007, § 4o, do CPC. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 22 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator